Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA NÃO SATISFEITA INTEGRALMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. A obrigação de pagamento só se considera adimplida, para efeito da extinção da execução ou do cumprimento de sentença, quando alcança a dívida em sua totalidade, consoante o disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.